Tribunal: STJ
Processo: 0000112-78.2017.8.19.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610295 - RJ (2024/0119819-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S.A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO DE AGUIAR
ADVOGADO
: GUSTAVO SILVA DA COSTA - RJ205341
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
RESPONSABILIDADE. MORA EXCESSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA
CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS
MORAIS.
CASO
CONCRETO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante no que se refere à
responsabilidade pela rescisão contratual e à multa contratual exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. No que diz respeito à possibilidade de devolução integral das parcelas
pagas pela rescisão da promessa de compra e venda, o acórdão atacado
está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca das circunstâncias do caso concreto que justificam a indenização
por danos morais. Incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Os juros de mora calculados sobre os valores a serem devolvidos devem
incidir desde a citação, por se tratar de resolução por iniciativa da
promitente vendedora. Precedente.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 1a9ed6c1-220e-4340-a33d-885b5c53b9a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610295 - RJ (2024/0119819-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S.A
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO DE AGUIAR
ADVOGADO
: GUSTAVO SILVA DA COSTA - RJ205341
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
RESPONSABILIDADE. MORA EXCESSIVA DA CONSTRUTORA. MULTA
CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E
7/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS
MORAIS.
CASO
CONCRETO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO.
1. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante no que se refere à
responsabilidade pela rescisão contratual e à multa contratual exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso
especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. No que diz respeito à possibilidade de devolução integral das parcelas
pagas pela rescisão da promessa de compra e venda, o acórdão atacado
está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca das circunstâncias do caso concreto que justificam a indenização
por danos morais. Incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Os juros de mora calculados sobre os valores a serem devolvidos devem
incidir desde a citação, por se tratar de resolução por iniciativa da
promitente vendedora. Precedente.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por TGRJ EMPREENDIMENTOS

ECONOMICOS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do

Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE
CIVIL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE RESIDENCIAL NA PLANTA. MORA
DE TRÊS ANOS NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA
PARA O PROMITENTE COMPRADOR, ANTE A MAJORAÇÃO DOS JUROS
QUE SERIAM COBRADOS NA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR MOTIVADA
Documento eletrônico VDA49899500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: ce4157e9-867e-448f-a18e-0fc8a6d51a16

PELA MORA EXCESSIVA DA CONSTRUTORA. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE
RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. Relação de
consumo. Promessa de compra e venda celebrada em
. Entrega
11/02/2012
do imóvel, originalmente pactuada para
. Demandante que
31/05/2013
pretendia residir no imóvel com sua esposa, com quem se casou em 2014.
Sucessivas prorrogações do prazo de entrega. Expedição do 'habite-se' em
. Autor que constatou que as taxas de juros do financiamento
27/10/2016
imobiliário em novembro de 2016 eram 25% mais altas do que a melhor taxa
vigente na data da celebração do negócio jurídico. Desistência. Tentativa de
resolução do contrato em sede extrajudicial, sem resposta por parte da ré.
Envio de cobranças referidas à fase de conclusão do imóvel e do boleto de
condomínio a se vencer em janeiro de 2017. Ajuizamento da presente ação
em
, pretendendo o autor a resolução do negócio jurídico, a
25/01/2017
devolução dos valores pagos, a imposição de multa à demandada e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Prescrição da comissão de corretagem que não se verifica. Onerosidade
excessiva que foi constatada em outubro de 2016, com ajuizamento da
demanda em janeiro de 2017, não se verificando a passagem de mais de
três anos. Condenação à restituição integral dos valores pagos, incluindo
comissão de corretagem e taxa SATI, por ter se verificado a rescisão do
negócio jurídico por conta da conduta da construtora. Jurisprudência do STJ.
Tese de caso fortuito que não elide a responsabilidade da ré, uma vez que se
insere nos riscos inerentes ao desenvolvimento da atividade. Cláusula penal
por atraso que deve ser aplicada ao caso concreto, ainda que o demandante
tenha, ao fim, vez que permaneceu aguardando a entrega do imóvel. Termo
ad quem da incidência da multa que se verifica na data da expedição do
habite-se, em
, quando se verificou a existência de onerosidade
25/10/2017
excessiva e a desistência do negócio jurídico por culpa da ré. Reforma em
mínima parte da sentença, nesse tópico. Danos morais que foram
evidenciados, ante a frustração da justa expectativa do consumidor quanto
ao cumprimento do contrato pela parte ré, a fim de que o demandante
pudesse residir no imóvel com sua esposa. Indenização fixada em R$
5.000,00 e que é mantida. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO" (e-STJ fls.
449-450).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 492-496).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 327, § 1o, I, do Código de Processo Civil, 104, 393, 396, 422, 884,
no
944 do Código Civil e 67-A da Lei
13.786/18.
Sustenta que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito e de
força maior, motivo pelo qual não deve haver a incidência de qualquer penalidade.
Argumenta que o atraso na entrega do imóvel foi posterior à inadimplência
da parte contrária e que, portanto, faz jus ao percentual de retenção de 25% porque a
rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da parte recorrida.
Alega a incompatibilidade entre o pleito de rescisão contratual com os
pedidos de pagamento de indenização decorrente de atraso na entrega da obra, de
natureza material e moral, e com o pagamento de multa contratual.
Insiste que os juros de mora incidentes sobre o valor a ser devolvido devem
ser calculados a partir do trânsito em julgado da decisão.
Defende que o mero atraso na entrega da obra não enseja, por si só, a
indenização por danos morais, por se tratar de mero inadimplemento contratual.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 542-545), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49899500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: ce4157e9-867e-448f-a18e-0fc8a6d51a16

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, após detalhado exame do acervo fático-probatório
existente nos autos, concluiu que foi a ré, ora recorrente, quem deu causa à rescisão
do negócio jurídico e, por isso, manteve a sentença na parte em que determinou
a restituição da integralidade dos valores pagos.
Ademais, no que diz respeito à multa contratual, a Corte local consignou
que há expressa previsão contratual em favor do consumidor, como se observa do
seguinte trecho do acórdão recorrido:

"Prosseguindo, observa-se a expressa previsão contratual de
incidência de multa em favor do consumidor para a hipótese de atraso na
entrega da unidade imobiliária, consoante Cláusula 7.3.1.2, em índice
000050. Leia-se:
(...)
À vista da expressa previsão contratual, descabe a afirmação da
parte ré de impossibilidade de cumulação do pedido de rescisão com o de
fixação de multa moratória, vez que o demandante, de fato, permaneceu
aguardando a entrega do bem até a conclusão do empreendimento e a
constatação de que a obrigação havia se tornado excessivamente onerosa.
Contudo, a cláusula penal não deve incidir até a data do
ajuizamento da ação, em
, mas até a data da expedição do
25/01/2017
'habite-se' do imóvel, em
, quando restou constatado o
27/10/2016
desinteresse do autor pela conclusão do negócio jurídico" (e-STJ fl. 464).

Nesse contexto, a modificação do acórdão recorrido com relação à
responsabilidade pela rescisão contratual e no que diz respeito ao cabimento da multa
demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial pelas
Súmulas nos 5 e 7/STJ, respectivamente.
Ademais, no que diz respeito à possibilidade de devolução integral das
parcelas pagas pela rescisão da promessa de compra e venda, o acórdão atacado está
em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO NÃO CONSTATADO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES PAGOS PELOS
ADQUIRENTES. SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A conclusão acerca da responsabilidade do vendedor pelo atraso na
entrega do imóvel e da inexistência de excludente de ilicitude, por estar
amparada na análise dos elementos fático-probatórios do processo, não
pode ser modificada em julgamento de recurso especial, ante o impedimento
imposto pela Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido
de que, em caso de resolução do contrato de promessa da compra e venda
por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos
compradores devem ser restituídos integralmente.
3. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
ocorrendo ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.957.926/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
)
14/2/2022
Documento eletrônico VDA49899500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: ce4157e9-867e-448f-a18e-0fc8a6d51a16

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES.
CONTRATOS. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. MULTA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGADOS DO STJ.
PLEITO QUE CONSTA NA PETIÇÃO INICIAL ADEMAIS. CULPA DA
CONSTRUTORA PELO DESCUMPRIMETNO DO PRAZO DE ENTREGA.
FORTUITO INTERNO. FATO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONCLUSÕES COM BASE NO CONTRATO
E NAS PROVAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE DAS SÚMULAS
5, 7 E 83 DO STJ.
(...)
2. Fixado no acórdão do Tribunal de origem que o atraso na entrega da obra
não decorreu da culpa exclusiva de terceiro, mas de fortuito interno, inerente
à atividade empresarial, está o julgado de acordo com o entendimento desta
Corte, atraindo a Súmula 83/STJ. Não há como afastar as conclusões sobre
a culpa, sem reexame das provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
(...)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1.927.588/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
21/3/2022
24/3/2022

"CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA
DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. ATRASO
EXPRESSIVO.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONAL
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça não constatou justificativa plausível
para o atraso na entrega do imóvel, entendendo configurado somente fortuito
interno, inerente aos riscos do empreendimento. Ademais, entendeu ter
havido atraso expressivo na entrega do imóvel, superando o mero
inadimplemento contratual. A pretensão de revisar tais entendimentos
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ, devendo ser
mantida a indenização por danos morais reconhecida pelas instâncias
ordinárias. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.858.811/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
14/2/2022
2/3/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 543 DO STJ. MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem reconheceu a culpa da promitente vendedora pela
rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel e determinou a
devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e a taxa
SATI.
(...)
3. Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de
compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível
a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral
dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de
(AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
corretagem
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/06/2020
01/07/2020
(...)

4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.804.500/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se)
14/6/2021
21/6/2021

Documento eletrônico VDA49899500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: ce4157e9-867e-448f-a18e-0fc8a6d51a16

Com relação aos danos morais, o Tribunal de origem especificou as
circunstâncias dos autos que justificaram a condenação, como se observa do seguinte
trecho do acórdão recorrido:

"Quanto à verba indenizatória por danos morais fixada em R$
5.000,00, a condenação não merece afastamento, nem minoração, vez que
restaram frustradas as expectativas do demandante de residir no imóvel
com sua esposa, embora o houvesse adquirido dois anos antes do
casamento, bem como de finalização do negócio jurídico ainda em 2013, com
contratação de financiamento imobiliário com juros menores" (e-STJ fl. 465).

Com efeito, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
de que o atraso na entrega do imóvel gerou dano moral indenizável, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL
DOS VALORES PAGOS. SÚMULA N.o 543 DO STJ. OCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO
MORAL VINDICADO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator,
tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo interno.
2. Em se tratando de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do
vendedor, deve ser restituída a integralidade dos valores pagos pelo
comprador. Súmula n.o 543 do STJ.
3. A fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos
promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, não podendo a questão ser revista nesta via excepcional, ante a
incidência da Súmula n.o 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser a citação o termo
inicial para a incidência dos juros de mora em caso de responsabilidade
contratual.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.392.437/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/12/2023
6/12/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DO BEM. ATRASO
INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente , por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem
configurar lesão extrapatrimonial.
3. A revisão dos fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência
dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento
contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e
adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em
recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.082.092/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
9/12/2022

Documento eletrônico VDA49899500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: ce4157e9-867e-448f-a18e-0fc8a6d51a16

Por fim, o Tribunal de origem afastou a tese recursal de que os juros de
mora deveriam ser computados a partir do trânsito em julgado e manteve a decisão
que determinou a incidência dos juros a partir da citação.
Dessa forma, o acórdão decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ,
no sentido de que devem incidir desde a citação, por se tratar de resolução por
iniciativa da promitente vendedora.
Confira-se:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO.
RESCISÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF e 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. MORA CONTRATUAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
7. Segundo a Súmula n. 543/STJ, 'na hipótese de resolução de contrato de
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor', o que foi observado pela Corte local.
8. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
9. Conforme o entendimento desta Corte Superior, 'os juros
moratórios incidem desde a citação no caso de resolução de compra
e venda causada pela vendedora, em decorrência da
responsabilidade contratual pelas perdas e danos. Inaplicabilidade
de cláusula penal em desfavor do comprador inocente ou do Tema
1.002 dos Recursos Repetitivos' (AgInt no AREsp n. 1.699.501/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
7/12/2020), o que foi seguido na origem. Aplicação da Súmula n. 83
/STJ.
10. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
Súmulas n. 282, 283, 284 e 356 do STF e 5, 7,13, 83 e 211 do STJ.
"
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023 - grifou-se)

Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da
reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
10
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em
% (
por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15
quinze
% (
por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:44
Código de Controle do Documento: ce4157e9-867e-448f-a18e-0fc8a6d51a16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.610.295 / RJ
Número Registro: 2024/0119819-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001127820178190030 1127820178190030 202424501462
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TGRJ EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S.A
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: LUIS CLAUDIO DE AGUIAR
ADVOGADO
: GUSTAVO SILVA DA COSTA - RJ205341
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: 145365d2-475c-457e-b6e6-5f3800f893eb